Tribunal: STF
Processo: RE 110391
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
ATUALIZAÇÃO DE CALCULO JÁ LIQUIDADO. RECURSO CABIVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS, PARA CONHECER DO RECURSO E LHE
DAR PROVIMENTO.